Tribunal: TJES
Processo: 5004577-34.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Arquivamento
Data de julgamento: 2023-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004577-34.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: JANI MARQUES VIDAL e outros
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REITERAÇÃO PEDIDO NOVA CONSULTA NO SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD. TRANSCURSO DO PRAZO DE 04 ANOS. RAZOABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ E TJES. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1. No caso, em sede de cumprimento de sentença, o pleito de consulta aos sistemas de consultas de bens formulado pela exequente, em 18/02/2019, deferido pelo juiz singular em 19/3/2019, não obteve o sucesso esperado, o que, por conseguinte, resultou no arquivamento provisório do feito.

2. Assim, ao contrário da intelecção externada pelo magistrado de primeiro grau, entendo que a reiteração do pedido de consultas aos sistemas do SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, depois de mais de 04 (quatro) anos do insucesso da primeira, denota razoabilidade suficiente para que tal pleito seja atendido e a diligência renovada.

3. Recurso conhecido e provido.

Vitória, 18 de julho de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5004577-34.2023.8.08.0000

Agravante: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Sul do Espírito Santo

Agravados: Jani Marques Vidal e Noel Gomes

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto contra interlocutória proferida pelo Juiz de Direito da Vara Cível da Comarca de Marataízes, por meio da qual, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu os requerimentos da parte exequente de reiteração de diligências nos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, por reputar “[...]
que foram realizadas as diligências via sistemas disponíveis ao juízo, as quais restaram infrutíferas, não sendo admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exequente demonstre a modificação da situação econômica do executado.
[...]”.

Em seu recurso, a agravante pretende a reforma da decisão, sustentando para tanto que o cumprimento de sentença se iniciou em idos de 2019, quando resultaram sem sucesso as diligências no BACENJUD, de modo que o decurso do prazo de 04 anos da última consulta é lapso temporal suficiente para a reiteração pedido, nos termos do entendimento do STJ, sob pena de ineficácia da prestação jurisdicional.

Por meio do pronunciamento no id 4942589, o recurso foi processado.

Contrarrazões no id 5103686, pela incolumidade da decisão agravada

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 30 de junho de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Apuro dos autos que, na origem, em sede de cumprimento de sentença, o pleito de consulta aos sistemas de consultas de bens formulado pela exequente, em 18/02/2019, deferido pelo juiz singular em 19/3/2019, não obteve o sucesso esperado, o que, por conseguinte, resultou no arquivamento provisório do feito.

Ao contrário da intelecção externada pelo magistrado de primeiro grau, entendo que a reiteração do pedido de consultas aos sistemas do BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, depois de mais de 04 (quatro) anos do insucesso da primeira, denota razoabilidade suficiente para que tal pleito seja atendido e a diligência renovada.

Nesse sentido, a propósito, é o entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PENHORA ON-LINE. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RAZOABILIDADE
. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ.

1.
A realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, a exemplo da alteração na situação econômica do executado
ou do decurso de tempo suficiente
.

2. Na hipótese, para afirmar-se a existência de lapso temporal razoável, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.134.064/RJ, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 16/10/2018, DJe de 22/10/2018.)

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. NOVO MANDADO DE PENHORA. NECESSÁRIA RAZOABILIDADE PARA REITERAÇÃO DA MEDIDA. INEXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA EXPEDIÇÃO DE NOVO MANDADO. ACÓRDÃO EMBASADO EM PREMISSAS FÁTICAS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 07/STJ. INCIDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INADEQUADA AO CASO CONCRETO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II -
Este Superior Tribunal tem posicionamento consolidado segundo o qual a realização de novo mandado para realização de penhora quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, como por exemplo, alteração na situação econômica do executado
ou decurso do tempo suficiente.

III - Rever o entendimento do Tribunal de origem, com o objetivo de acolher a pretensão recursal acerca da utilidade da reiteração do pedido de penhora, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7/STJ.

IV - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

V - Agravo Interno improvido.

(AgInt no REsp n. 2.031.804/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022.)

Aliás, em situação análoga, destaco o seguinte precedente do TJES:

EMENTA PROCESSUAL CIVIL AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL
REITERAÇÃO DE CONSULTA AOS SISTEMAS BACENJUD E RENAJUD PRAZO RAZOÁVEL POSSIBILIDADE
CONSULTA AO SREI HIPÓTESES DO PROVIMENTO Nº 59/2013 DA CGJES IMPOSSIBILIDADE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR IRRAZOABILIDADE RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1.
A reiteração da consulta aos sistemas BACENJUD e RENAJUD deve observar a razoabilidade. No caso, o lapso temporal decorrido entre a última consulta e o novo pedido, de aproximadamente 3 (três) anos, autorizam a reiteração da diligência postulada pela parte exequente.
[...]”(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011189002857, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/11/2018, Data da Publicação no Diário: 30/11/2018)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO.
REITERAÇÃO DO PEDIDO DE PENHORA ONLINE. RAZOABILIDADE. DECURSO DE QUATRO ANOS.
RECURSO PROVIDO 1) A jurisprudência do Tribunal da Cidadania assenta que a realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, a exemplo da alteração na situação econômica do executado ou do decurso de tempo suficiente (AgInt no AREsp 1134064/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 22/10/2018). 2)
O decurso de lapso temporal significativo entre a realização da última consulta e o novo requerimento, qual seja, 04 anos, mostra-se fator suficiente a autorizar nova tentativa de constrição judicial, sendo desnecessário que a parte credora demonstre o exaurimento de todas as diligências possíveis para ter seu crédito satisfeito.
3) Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011189001958, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/02/2019, Data da Publicação no Diário: 13/03/2019)

Por tais razões,
dou provimento
ao recurso para reformar a decisão, a fim de determinar que o magistrado de primeiro grau providencie nova consulta dos sistemas
on line
postulados pela agravante (Sisbajud, Renajud e Infojud).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 18.07.2023

Desembargador Substituto José Augusto Farias de Souza: Acompanhar a Relatora.